Tribunal: TJMT
Processo: 1026100-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026100-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ROSANA DOMICIANO - CPF: 877.060.831-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente demonstrou, por meio de provas nos autos, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, a fim de fazer jus à gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 3
o
, do CPC/2015, a declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

4. Apesar de intimada por diversas vezes no processo de origem, a agravante não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, como extratos bancários ou comprovantes de renda, conforme exigido pelo Juízo de primeiro grau.

5. A ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira para suportar os custos processuais inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, não havendo ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV).

6. Alegações de juntada de documentos, como CTPS e declarações de imposto de renda, não se mostraram verdadeiras à luz do conteúdo processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos financeiros, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de provas nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 829.234, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 28.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Rosana Domiciano
, contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça, por ela pleiteado no Agravo de Instrumento (id. 239540157, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a doutrina e a jurisprudência são unanimes em afirmar que o autor gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante mera afirmação, havendo presunção de que é pobre juridicamente até prova em contrário.

Salienta que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que o valor da parcela do financiamento não pode ser impedimento para a obtenção do benefício.

Aduz que ficou comprovado nos autos que é hipossuficiente, juntando cópia da sua CTPS e as últimas declarações de imposto de renda, comprovando que é isenta do pagamento e, portanto, faz jus ao benefício pleiteado.

Defende que antes do indeferimento do pleito deveria ter sido oportunizada sanar o vício.

Sem contrarrazões da parte Embargada (id. 254520666, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Rosana Domiciano
, contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça, por ela pleiteado no Agravo de Instrumento
.

Denota-se dos autos que Rosana Domiciano interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, questionando a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000718-51.2024.811.0100, por ela opostos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ao proferir a decisão recorrida, assim consignei:

A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, requerido pelos Recorrentes.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O
pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, bem assim dos autos da ação de base, entendo que a
Recorrente não obteve êxito de comprovar que não possui recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base,
porque
que não juntou nenhum documento que demonstrasse a sua renda mensal.

Com efeito, tanto na ação de origem, como neste Recurso, a Agravante apenas declarou a insuficiência de recursos financeiros suficientes para efetuar o pagamento das custas do processo sem prejudicar o seu sustento e de sua família, mas não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Ressalta-se que, no processo de origem, o Magistrado singular determinou a intimação da Recorrente, para que trouxesse aos autos, provas da alegada insuficiência de recursos, como comprovantes de rendimentos, extratos bancários, sob pena de indeferimento do pedido, porém, mesmo devidamente intimada, deixou de fazer prova da suposta hipossuficiência de recursos.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se correta e, logicamente, não configurou ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação de ser a Agravante hipossuficiente, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Frise-se que, há a possibilidade de as custas serem divididas, porém a Agravante sequer cogitou tal hipótese.

Forte nessas razões,

em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ,

ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,

NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rosana Domiciano, mantendo inalterado o
decisum
recorrido
.
(Sic).

É sabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5
o
, inciso LXXIV, assim estabelece:

Art. 5º - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Analisando os autos de origem, observo que o Juízo singular determinou a intimação da Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira, juntando comprovantes de rendimentos, extratos bancários, etc., sob pena de indeferimento (id. 157240518 – autos de origem).

Intimada, peticionou requerendo a dilação de prazo por 30 (trinta) dias (id. 158865820 – autos de origem).

Decorrido o prazo, foi novamente intimada, porém, novamente não apresentou nenhum documento, pugnando pela concessão de mais 30 (trinta) dias (id. 166515116 – autos de origem).

Depois de duas intimações sem o atendimento à ordem judicial, o pleito foi indeferido, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento.

Ocorre que a Recorrente não trouxe, junto ao Recurso de Agravo de Instrumento, nenhum documento comprobatório da sua hipossuficiência financeira.

Dessa forma, é certo que não houve comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e, portanto, a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento mostra-se correta.

Frise-se que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e a Agravante não trouxe nenhuma prova da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Enfatizo que a Recorrente afirma que trouxe aos autos
cópia da sua CTPS e as últimas declarações de imposto de renda, contudo, tal afirmativa não se mostra verdadeira, porque ausentes tais documentos.

Nessa quadra, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Rosana Domiciano
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025